Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. INDICAÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O LOCAL DA SEDE. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – CIJDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e a sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais.
2. Incabível o processamento da demanda no juízo de origem sem considerar, na demanda ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência as partes autoras; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível para declinação da competência para esta Justiça Estadual ao simples fundamento de ser o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, “a”) e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC.
3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciar não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos.
4. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea ‘b’. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea ‘a’, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea ‘b’ do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro”.
5. Recurso conhecido e desprovido.